Tribunal: TJES
Processo: 5000287-90.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-90.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
COATOR: 1º Juizado Especial Cível - Colatina
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Mandado de Segurança n.º 5000287-27.2023.8.08.9101

Impetrante: UNIMED NOROESTE CAPIXABA DE TRABALHO MÉDICO

Impetrado 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Trata-se de mandado de segurança impetrado por UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de ato judicial proferido pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina – ES, que determinou a cobertura de tratamento médico em profissional não credenciado ao plano de saúde da parte autora da ação principal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão impugnada, argumentando que a determinação judicial viola o contrato firmado entre as partes, a Lei nº 9.656/98, bem como enunciados do CNJ e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Contudo, no curso do presente mandamus, sobreveio sentença de mérito nos autos do processo nº 5002146-48.2024.8.08.0014, objeto da decisão impugnada. Dessa forma, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança.

Assim, diante da ausência de interesse processual superveniente, voto pela extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)